Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ILETIGIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é permitido ao devedor fiduciante transferir a coisa já alienada em garantia fiduciária, nos termos do 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65.
2. O art. 299 do Código Civil (CC) dispõe que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.
3. Apesar de o negócio jurídico narrado pelo apelante ser vedado pelo ordenamento jurídico – 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65 –, trata-se de procedimento usual no mercado de carros com efeitos jurídicos, porém limitados às partes contratantes. O apelante pode assumir legalmente a posição contratual do comprador originário, em seus direitos e deveres. Para que o negócio tenha eficácia com relação ao apelado (credor fiduciário), seria necessário seu consentimento expresso, nos termos do art. 299 do CC.
4. É evidente a ilegitimidade passiva do apelado na hipótese, porque busca a revisão de contrato de alienação fiduciária que não faz parte. Para suprir a ausência de legitimidade, o apelante deveria apresentar a anuência do credor fiduciário (apelado) no tocante à compra e venda do veículo.
5. Na hipótese, o credor quedou inerte diante da diligência determinada pelo juízo para recebimento da inicial: correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 321, 330, II e 485, I do Código de Processo Civil – CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.